Tribunal: TJSP
Processo: 0002703-12.2013.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000016296
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002703-12.2013.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante LUIZ
FERNANDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ADRIANA APARECIDA
DE PAULA SEVCIUC DE CARVALHO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41.531
APEL.No: 0002703-12.2013.8.26.0045
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Patrícia Padilha Assumpção
APTE. : Luiz Fernando de Oliveira
APDO. : Adriana Aparecida de Paula Sevciuc de Carvalho
Ação monitória. Cheque prescrito. Extinção com julgamento
do mérito. Art. 487, inc. II, do CPC. Interrupção da prescrição
pela citação válida. Não ocorrência. Pedido de citação
editalícia
que
somente ocorreu quando já havia se
consumado o prazo prescricional. Citação editalícia que não
interrompeu a prescrição. Extinção mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fl. 199/200, que julgou extinto o processo com julgamento do mérito, na forma do art.
487, inc. II, do CPC.
Pugna pela inversão do resultado afirmando que ação foi proposta
no prazo de seu exercício, ou seja, dentro do prazo prescricional, sendo certo que a
citação ocorreu em março de 2017, fato este que ocorreu após diversas tentativas de
citação, todas sem sucesso. Não se pode falar em prescrição porque o processo não
ficou paralisado, ademais, aplica-se ao caso o prazo prescricional previsto no art. 205 do
CC.
Regularmente processado, com a dispensa do preparo, o recurso
foi impugnado, subindo os autos a esta instância para o reexame da matéria
controvertida.
É a suma do necessário.
Respeitado o entendimento adotado nas razões recursais, tem-se
que r. sentença examinada não merece reparos.
Com efeito, cuida-se de ação monitória ajuizada em 06 de Junho
de 2013 com fundamento em cheque emitido 22 de Março de 2011. A citação editalícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorreu em 13 de Março de 2017 (fl. 154).
Como é cediço, a citação válida interrompe a prescrição e tal
interrupção retroagirá à data da propositura da ação, se o autor promover a citação do
réu na forma do art. 240 do CPC, in verbis:
“A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente,
induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o
devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que
ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação.
§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as
providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de
não se aplicar o disposto no § 1o”.
§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável
exclusivamente ao serviço judiciário.
Apesar das várias tentativas infrutíferas de citação da parte ré
(petições do autor pleiteando a citação - fl.24, 40, 52, 66, 74, 99, 139), o fato é que o
pedido de citação editalícia somente ocorreu quando já decorrido o prazo prescricional fl.
151).
Diante de tal quadro, entende-se que a citação não interrompeu o
prazo prescricional, especialmente por considerar que o prazo é quinquenal, conforme
entendimento consolidado pela Súmula 503 do C.STJ:
“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente
de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia
seguinte à data de emissão estampada na cártula”.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica